Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 282, §4o, CPP. ORDEM DENEGADA.
1. De acordo com os relatórios enviados, o paciente, conquanto agraciado com a liberdade provisória, descumpriu, de maneira injustificada e reiterada as condições que lhe foram impostas.
2. Verifica-se que o paciente não se encontrava, em diversos momentos, em sua residência conforme estabelecido, além de deixar o aparelho sem bateria em praticamente todos os dias do monitoramento.
3. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico revela o descaso e afronta do paciente com o Poder Judiciário e com o Estado, indicando a vontade de permanecerem agindo de forma contrária à lei.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. Habeas Corpus admitido e ordem denegada.